Tribunal: TJDFT
Processo: 0002651-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE.
I - O transporte coletivo de passageiros executado sem a observância legal configura a contravenção penal prevista no art. 147 da LCP, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
II - A configuração de eventual ilícito administrativo não exclui a responsabilidade penal em razão da independência entre as esferas administrativa e penal.
III - Recurso conhecido e desprovido.